Tribunal: TCU
Processo: 021.277/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7537/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.277/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Lucia Fonseca de Siqueira (XXX.397.525-XX); Delma Coelho da Silva (XXX.850.237-XX); Lucia Helena Fonseca de Siqueira (XXX.116.327-XX); Maria Claudia Pimentel de Oliveira (XXX.528.857-XX); Maria Daniele Pimentel de Oliveira (XXX.498.847-XX); Maria da Conceicao Lopes da Silva Santos (XXX.268.217-XX); Maria de Fatima Pimentel de Oliveira (XXX.355.827-XX); Nurimar Machado de Oliveira (XXX.725.927-XX); Roselene de Castro Moura Chagas (XXX.965.717-XX); Vania de Lima Sardinha (XXX.996.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.